Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, facultou à parte a conversão do feito em ação de cobrança, em razão da ausência de título extrajudicial constituído.
III. Razões de decidir
3.1. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses de decisões interlocutórias proferidas nas hipóteses do rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva.
3.2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (art. 1.001 do CPC). Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, CPC.
3.3. A decisão que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança não possui conteúdo decisório, pois apenas intima a parte a sanar vício processual. Portanto, não integra o rol do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a sua impugnação pela via do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: “A decisão que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança não possui conteúdo decisório, pois apenas intima a parte a sanar vício processual. Portanto, não integra o rol do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a sua impugnação pela via do agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 801 e 1.015 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante: Acórdão 1737411, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023.